Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-13.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. MODIFICAÇÃO PARA GUARDA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela demandante contra sentença que concedeu a guarda compartilhada da filha aos genitores, fixando o lar de referência na residência da mãe. A autora postulou a guarda unilateral, alegando falta de cuidado do pai e conflitos entre os genitores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a modificação da guarda de compartilhada para unilateral atende ao melhor interesse da menor; (ii) determinar se há motivos para alterar o regime de convivência estabelecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em demandas envolvendo guarda e responsabilidade deve sempre ser privilegiado o melhor interesse dos infantes e o princípio da proteção integral, nos termos do artigo 277 da Constituição Federal.
4. A guarda compartilhada é regra no ordenamento jurídico, prevista no artigo 1.584, §1o, do Código Civil, e busca garantir a participação conjunta dos genitores na criação dos filhos, sendo a guarda unilateral exceção aplicável nos seguintes casos: em que um dos genitores declare que não deseja a guarda da criança; ou risco de violência doméstica ou familiar, o que não foi comprovado nos autos.
5. O regime de visitas foi homologado por acordo entre as partes em audiência de conciliação, razão pela qual deve ser afastada a alegação de que o regime privilegia o genitor, uma vez que a mãe da menor participou diretamente da avença, assim como concordou com os termos ali estabelecidos.
6. O princípio do melhor interesse da criança deve prevalecer, e, no caso, a guarda compartilhada assegura um desenvolvimento mais adequado à menor, sendo inviável, portanto, a modificação para guarda unilateral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, cabendo a guarda unilateral apenas em situações excepcionais em que um dos genitores declare que não deseja a guarda da criança; ou esteja evidenciado o risco à integridade física ou emocional da criança.
2. A alegada impontualidade no cumprimento das obrigações alimentícias, por si só, não justifica a alteração do regime de guarda.
3. O regime de visitas homologado em acordo judicial deve ser mantido, salvo comprovação de prejuízo ao melhor interesse da criança.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.583 e 1.584; CPC, art. 85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1848380, 07053955220228070013; Acórdão 1840859, 07428298020238070000.